Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEIO CRUEL. SENTENÇA CASSADA.

1. Interposto o recurso no último dia do prazo processual, não há que se falar em intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. Tendo em vista a obrigatoriedade da propositura da ação penal pública pelo Ministério Público e da busca da verdade real, é possível o aditamento da denúncia até à prolação da sentença.

3. Recurso do Assistente de Acusação conhecido e provido.

4. Recurso do réu julgado prejudicado.